Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708314-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE DE SANTANA REIS APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, advogado da parte apelada, opõe embargos declaratórios em face do despacho de id 64795808, que declarou não haver nada a prover quanto ao pedido de renúncia ao mandato por ele formulado. Sustenta que o despacho foi omisso ao deixar de analisar trecho da ata notarial anexa, em que constou mensagem enviada pelo whatsapp do mandante, na qual ele expressamente confirmou o recebimento da notificação de renúncia. Acrescenta que a notificação de renúncia também foi encaminhada pelos Correios com AR, tendo sido devolvida com a comprovação da entrega. Menciona despachos proferidos em processos envolvendo o mesmo causídico, nos quais foi reconhecida a renúncia ao mandato. Requer sejam providos os embargos, sanando-se o vício, a fim de ser deferido o pedido de renúncia. Brevemente relatado. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, não cabe recurso contra despacho de mero expediente que reputou não haver nada a prover quanto a pedido de renúncia desacompanhado de comprovação da ciência pelo mandante. Com efeito, nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, ou, no caso, o recurso, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre os litigantes. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU NOVO PRAZO AO ADVOGADO PARA A JUNTADA DE AUTORIZAÇÕES INDIVIDUAIS E RESPECTIVAS PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o magistrado concede novo prazo ao advogado, para a juntada de autorizações individuais de associados, bem como das respectivas procurações, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 926919, 20150020078852AGI, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no PJe: 14/04/2016.) . Alie-se, a propósito, que a ata notarial de id 64778021 foi expressamente mencionada no despacho, não sendo possível admitir que uma mensagem do mandante enviada dia 11/09, contendo pedido de prazo para pagar os honorários contratuais, seja considerada ciência da renúncia ao mandato, especialmente quando, após a aludida mensagem, o próprio advogado respondeu que conseguiria “segurar até o dia 15, porque dia 15 aí vai, aí eu tenho que protocolar as renúncias” (id 64778021 – p. 22). Quanto ao AR mencionado, não constou como anexo ao pedido de renúncia de id 64731026, tratando-se de documento novo. Ademais, como já mencionado quanto à mensagem de whatsapp enviada na mesma data (11/09), consta que o advogado demonstrou intenção de postergar a representação por mais tempo. Por fim, esclareça-se que não se trata de indeferir o pedido de renúncia ao mandato por mera oposição sistemática, até porque a renúncia se trata de direito potestativo do advogado. Porém, busca-se conferir segurança jurídica ao ato, bem como garantir o respeito à ampla defesa e ao devido processo legal, ao se exigir que, nos termos do artigo 112 do CPC, a renúncia seja acompanhada de efetiva demonstração da ciência pelo mandante, o que, até o momento, não se comprovou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS. Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora